Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713848-12.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO FUN FACTORY COMERCIO DE FANTASIAS E ACESSORIOS LTDA AGRAVADO: RPA BRINQUEDOS LTDA - ME, ROBERTO DOS SANTOS PINHEIRO, PATRICIA PINHEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25512905) interposto por GRUPO FUN FACTORY COMERCIO DE FANTASIAS E ACESSORIOS LTDA. contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1o Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor de RPA BRINQUEDOS LTDA - ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Eis o teor do decisório combatido (ID 88763096 do processo de origem): Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em análise, não foram encontrados bens da empresa executada. Porém, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelos seus sócios. Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformada, aduz a recorrente que ficou comprovada a inexistência de patrimônio da devedora, conforme pesquisas realizadas para localização de bens em nome da agravada. Assevera, ainda, a ocorrência de flagrante abuso de poder de gestão ao adquirir produtos no importe de R$ 12.802,53 (doze mil, oitocentos e sois reais e cinquenta e três centavos), comercializá-los e deixar de pagar pela mercadoria. Por entender presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, o esgotamento patrimonial bem como a fraude, nos termos do artigo 50 do Código Civil, requer a concessão da medida de urgência. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. De acordo com o artigo 50 do Código Civil a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, segundo a teoria maior, pode ser deferida em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. É sabido que o desvio de finalidade consiste na utilização intencional da pessoa jurídica para fraudar terceiros, ao passo que a confusão patrimonial se verifica nas hipóteses em que os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio o patrimônio da pessoa jurídica, não se exigindo, em nenhum dos casos, a demonstração de insolvência. Ressalte-se que a referida desconsideração não tem lugar em caso de mera insolvência, e somente deve ser aplicada quando houver a prática de ato irregular, limitada aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. No caso, a despeito das reiteradas tentativas de localização de bens da executada, bem como ausência de pagamento pelas mercadorias adquiridas, inexiste prova inequívoca do intuito fraudulento, não se verificando a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida excepcional postulada. Logo, de um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, mostra-se correto o r. decisório combatido que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica. Consigne-se, ainda, que não se detecta a possibilidade de dano iminente, irreparável ou de difícil reparação, enquanto aguarda o regular iter procedimental, pois o breve aguardo do julgamento do presente recurso, via de regra célere, não leva ao raciocínio de que, em tão curto lapso temporal, venha a agravante a experimentar os prejuízos alegados. Desse modo, ausente a possibilidade de visualização da probabilidade do direito alegado, a melhor solução que se alvitra, no momento, é a manutenção da decisão combatida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador